Tribunal: TJDFT
Processo: 0714357-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PARTICIPAÇÃO EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, o que não é a hipótese.
2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento da vítima e testemunhas, ainda que de prova emprestada, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz a análise vertical das provas.
3. Uma vez respeitado o contraditório, especialmente quando se tratar de um processo conexo, o compartilhamento de provas é medida possível e que se justifica em razão da necessidade de otimização, racionalidade, eficiência da prestação jurisdicional e celeridade processual, sendo tal medida recorrente em feitos de natureza criminal e consolidada pela jurisprudência.
4. A impronúncia, fundada em ausência de indícios de autoria, somente é possível quando tais indícios realmente não existirem. Havendo a palavra da vítima e de testemunhas apontando o réu como possível autor do crime, deve ele ser encaminhado ao Conselho de Sentença para decidirem sobre a responsabilidade criminal.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.